Tribunal: STF
Processo: RHC 263158
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação simples e majorada, desobediência e delito de transitar em velocidade incompatível com a segurança, especialmente próximo a escolas, hospitais ou áreas com grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Revogação da prisão preventiva. Perda de objeto. Supressão de instâncias. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evandir Jesus Gonçalves e Luiz Paulo Borges Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.497/MT (evento 47).



    Extrai-se dos autos que Evandir Jesus Gonçalves foi condenado às penas de 6 anos de reclusão e de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação simples e receptação majorada (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 180, caput e § 6º, do Código Penal); e Luiz Paulo Borges Pereira, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e de 7 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação majorada, desobediência e do delito de transitar em velocidade incompatível com a segurança, especialmente próximo a escolas, hospitais ou áreas com grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano (art. 16 da Lei n. 10.826/2003; arts. 180, § 6º e 330 do Código Penal; e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade do interrogatório dos Recorrentes, diante da violação do direito ao silêncio seletivo. Argumenta que a magistrada de primeira instância, ao indeferir o pleito defensivo para que fosse assegurado aos Recorrentes o exercício do direito ao silêncio parcial durante seus interrogatórios, impôs “aos acusados um dilema inconstitucional e coercitivo: ou bem respondiam a todas as perguntas que lhes fossem dirigidas, ou deveriam se valer de um silêncio absoluto e totalitário”. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, já que “a análise da ‘espontaneidade’ dos réus ignora por completo o ambiente de coação moral instaurado pela autoridade judicial de piso ao lhes negar, de antemão, o exercício de uma garantia constitucional”. Sustenta a existência de prejuízo, consubstanciado na “própria condenação, edificada sobre um ato de autodefesa cerceado”. Assevera inidônea a fundamentação do decreto de prisão preventiva. Aduz que persiste a segregação cautelar de Luiz Paulo Borges Pereira. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela declaração de nulidade dos interrogatórios dos Recorrentes e, por consequência, da sentença condenatória, com o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para nova instrução processual, bem como pela liberdade do Recorrente Luiz Paulo Borges Pereira durante todo o curso da ação penal (evento 52).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. EXERCÍCIO PARCIAL. MODIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO DURANTE O ATO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LIBERDADE PROVISÓRIA. PLEITO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O direito ao silêncio, decorrente do princípio nemo tenetur se detegere, assegura ao réu a possibilidade de não se autoincriminar, podendo optar por responder a todas, a nenhuma ou a apenas algumas perguntas. 



    2. No caso, inexistindo impugnação durante a realização dos interrogatórios, nos quais os réus, assistidos por seus advogados, foram devidamente cientificados do direito ao silêncio e optaram, de forma voluntária, por apresentar suas versões dos fatos, fica evidenciada a modificação do posicionamento inicial de exercício parcial do silêncio, restando clara a ausência de qualquer insurgência defensiva no momento oportuno. Nessas condições, não se configura nulidade a ser reconhecida. 



    3. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verificou no caso, pois os agravantes, além de terem exercido livremente seu direito de defesa ao prestarem esclarecimentos de forma espontânea, não apontaram qualquer dano concreto decorrente da condução dos interrogatórios, nem apresentaram impugnação imediata ou nas alegações finais, configurando a preclusão e a ausência de prejuízo. 



    4. O pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se prejudicado em razão da perda do objeto, tendo em vista a expedição de alvará de soltura em favor dos agravantes após a prolação da sentença condenatória, com fixação de regime semiaberto, o que afasta a necessidade de análise do pleito de liberdade provisória. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental em habeas corpus, à consideração de que:



    “Conforme relatado, busca a defesa, em suma, a nulidade dos interrogatórios dos ora agravantes, diante do indeferimento do pedido defensivo de exercício ao silêncio parcial, com a renovação do atos de interrogatório. Além disso, que seja concedida a liberdade provisória definitiva ao agravante Luiz Paulo Borges Pereira, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    A Corte de origem, ao examinar o tema, assim fixou (e-STJ fl. 23/26):



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RENAN MACEDO VILELA GOMES em favor de LUIZ PAULO BORGES PEREIRA e EVANDIR JESUS GONCALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (MT) que, nos autos ação penal n. 1001101-82.2024.8.11.0050, teria desrespeitado o direito ao silêncio dos pacientes ao realizar seus interrogatórios judiciais, requerendo a suspensão do trâmite do processo n. 1001101- 82.2024.8.11.0050, em curso na 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), a declaração de nulidade dos Interrogatórios e das provas derivadas, com a designação de novos interrogatórios e substituição do juízo, bem como a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não obstante a presente ação tenha perdido o objeto quanto à análise da legalidade da prisão preventiva dos pacientes, eis que prolatada sentença condenatória com a fixação de regime semiaberto, revogando a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura para os pacientes, remanesce a alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio durante o interrogatório dos pacientes. 



    Verifico que o link disponibilizado no Habeas Corpus quanto à violação de garantias dos interrogatórios dos pacientes traz apenas a oitiva da testemunha de defesa Cassia Francine. 



    Posteriormente ao indeferimento do pedido liminar, o impetrante juntou aos autos as mídias dos interrogatórios judiciais dos pacientes (Id. 227532666). 



    Pelo que se extrai da mídia com a oitiva da testemunha Cassia Francine, verifica-se que a magistrada apontada coatora inicia o interrogatório dos pacientes e logo a referida testemunha ingressa na sala de audiência online, ocasião em que a magistrada, com a anuência do Ministério Público e dos advogados de defesa, interrompe a realização dos interrogatórios que havia iniciado e passa a ouvir referida testemunha, postergando os interrogatórios dos pacientes para depois da oitiva daquela, para que estes fossem os últimos a serem ouvidos na instrução processual. 



    Nesta oportunidade há manifestação dos advogados de defesa de que os pacientes somente responderiam às perguntas formuladas pela defesa, entretanto o interrogatório dos pacientes não ocorreu naquele momento, pois em que pese a magistrada indicada coatora tivesse adotado algumas providências para iniciar a realização do interrogatório dos pacientes, ela não realiza o interrogatório destes, de fato, apenas na ocasião tendo ouvido a testemunha Cassia Francine, deixando claro que os pacientes seriam ouvidos em seguida. 



    Verificando detidamente as mídias contendo os interrogatórios dos pacientes, gravados cada um em mídia em arquivos separados, é possível verificar que a magistrada apontada coatora realiza os interrogatórios dos pacientes de forma individualizada, na presença do Ministério Público e dos dois advogados de defesa, qualifica os pacientes, os cientifica dos direitos ao silêncio, pergunta se eles já tiveram conversa prévia reservada com seus advogados e, ainda, informa que aquela era a oportunidade destes apresentarem as suas versões dos fatos para se defenderem, indagando, em seguida, se eles queriam apresentar a versão deles, havendo manifestação de consentimento para falar, isto é, foi seguindo o procedimento previsto no Código de Processo Penal e resguardados o contraditório, a ampla defesa e todos os demais direitos dos pacientes. 



    Assim, não obstante na mídia contendo a gravação da oitiva da testemunha Cassia Francine os advogados indicassem que os pacientes ficariam em silêncio, houve clara mudança de posicionamento na realização dos interrogatórios destes, pois além de os advogados não se insurgirem durante a realização dos interrogatórios, os pacientes afirmaram que falaram com suas defesas e espontaneamente utilizam seu direito de dar sua versão dos fatos, exercendo seu direito de autodefesa ao narrar com suas palavras o que teria ocorrido no caso. 



    Deste modo, pelo apresentado, não se vislumbra qualquer nulidade no vertente caso, e, ainda que assim não fosse, tampouco houve a demonstração de prejuízo que teriam sofrido os pacientes, o que segundo a jurisprudência é elemento necessário para se declaração nulidade. 



    [...].



    Diante desse quadro, estando prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por perda do objeto, já que os pacientes foram soltos pela autoridade apontada coatora nos autos de origem, e, agora sendo afastada a declaração de nulidade dos Interrogatórios, seus pedidos decorrentes seguem o principal, isto é, não há nulidade de eventuais provas derivadas, não sendo caso de designação de novos interrogatórios e muito menos haveria a aventada a necessidade de substituição do juízo, o que ocorreria somente em virtude de declaração de provas ilícitas, não visualizando-se, assim, o alegado constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes. 



    Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial, julgo prejudicado em parte e, no mais, DENEGO a ordem vindicada. 



    Acerca do tema, é entendimento desta Corte que o réu pode responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. Com efeito, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. 



    Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.



    (...)



    O presente caso, contudo, apresenta peculiaridades que não podem ser desprezadas. Verifica-se que iniciado o interrogatório dos agravantes, uma testemunha do feito ingressou na sala de audiência online, o que ensejou — com o consentimento do Ministério Público e dos advogados de defesa — a interrupção do referido ato, para que fosse ouvida, anteriormente aos réus, a aludida testemunha. No referido contexto, os advogados da defesa informaram que os agravantes somente responderiam às perguntas formuladas pela defesa. 



    Verifica-se, contudo, que o interrogatório dos réus foi realizado em momento posterior, ocasião em que, após a qualificação dos réus, foram eles cientificados do direito ao silêncio e, embora a defesa já tivesse sinalizado pelo silêncio seletivo dos agravantes, houve clara mudança de posicionamento [...], pois além de os advogados não se insurgirem durante a realização dos interrogatórios, os pacientes afirmaram que falaram com suas defesas e espontaneamente utilizam seu direito de dar sua versão dos fatos, exercendo seu direito de autodefesa ao narrar com suas palavras o que teria ocorrido no caso (e-STJ fl. 24). 



    No mesmo sentido são as informações prestadas pela Corte de origem às eSTJ fl. 78 ao assentar que em análise dos interrogatórios verificou-se que os pacientes, devidamente assistidos por seus advogados, optaram voluntariamente por apresentar suas versões dos fatos. Restou claro que a Magistrada observou integralmente as garantias processuais pertinentes, incluindo o direito ao silêncio, não havendo qualquer insurgência por parte da defesa no decorrer dos atos. 



    De tal modo, ainda que a defesa tenha informado que os réus exerceriam de modo parcial o direito ao silêncio, iniciado o interrogatório, devidamente cientificados, optaram por esclarecer os fatos, sem que os advogados constituídos então presentes tenham apresentado qualquer tipo de impugnação, de modo que se afasta a alegada nulidade. Demais disso, não houve demonstração do prejuízo sofrido pelos agravantes. 



    No tocante ao último ponto, transcreve-se do parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 103):



    Mais: é contraditória a alegação de que os réus responderiam apenas às perguntas da defesa, a pretexto de não se autoincriminarem, sendo que confessaram voluntariamente a autoria dos delitos imputados. Assim, não está evidenciada a ocorrência de prejuízo aos réus, conforme acertadamente considerou a Corte estadual ao denegar a ordem. 



    Ressalta-se também que não houve impugnação à condução dos interrogatórios na audiência de instrução e julgamento nem nas alegações finais, de forma que há preclusão para alegação do vício ocorrido no ato.



    Ainda a propósito do tema, confira-se precedentes desta Corte:



    (...)



    Por fim, conforme consignou a decisão agravada, "no que se refere à prisão do agravante Luiz Paulo Borges Pereira, a Corte de origem entendeu que prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por perda do objeto, já que os pacientes foram soltos pela autoridade apontada coatora nos autos de origem [...] (e-STJ fl. 26)." (e-STJ fl. 114). No ponto, em que pese a reiteração do pleito no presente recurso, verifica-se que não houve efetivo enfrentamento pela defesa à referida informação sobre perda de objeto do pleito, permanecendo, portanto, o entendimento vergastado.”



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados. No caso, “não houve impugnação à condução dos interrogatórios na audiência de instrução e julgamento nem nas alegações finais”, ou seja, a suposta nulidade somente foi suscitada extemporaneamente, pois “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019); “Hipótese em que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, suposta nulidade ocorrida na fase de instrução, vindo a fazê-lo tão somente nas razões do recurso de apelação, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. (RHC 213.481 AgR/SP , Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022).



    Desse modo, as instâncias antecedentes não divergem da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Seja como for, de acordo com as instâncias de origem, “a magistrada apontada coatora realiza os interrogatórios dos pacientes de forma individualizada, na presença do Ministério Público e dos dois advogados de defesa, qualifica os pacientes, os cientifica dos direitos ao silêncio, pergunta se eles já tiveram conversa prévia reservada com seus advogados e, ainda, informa que aquela era a oportunidade destes apresentarem as suas versões dos fatos para se defenderem, indagando, em seguida, se eles queriam apresentar a versão deles, havendo manifestação de consentimento para falar”. Assim, “os pacientes, devidamente assistidos por seus advogados, optaram voluntariamente por apresentar suas versões dos fatos”. 



    No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva de Luiz Paulo Borges Pereira, a Corte Superior assentou que “conforme consignou a decisão agravada, "no que se refere à prisão do agravante Luiz Paulo Borges Pereira, a Corte de origem entendeu que prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por perda do objeto, já que os pacientes foram soltos pela autoridade apontada coatora nos autos de origem [...] (e-STJ fl. 26)." (e-STJ fl. 114). No ponto, em que pese a reiteração do pleito no presente recurso, verifica-se que não houve efetivo enfrentamento pela defesa à referida informação sobre perda de objeto do pleito, permanecendo, portanto, o entendimento vergastado.”



    Portanto, há perda de objeto do recurso ordinário em habeas corpus na parte em que se volta ao relaxamento da prisão preventiva de Luiz Paulo Borges Pereira, especialmente considerando que não foi demonstrada, de maneira inequívoca, a manutenção da segregação cautelar anteriormente decretada, como alega a Defesa.



    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente